Tribunal: TJSP
Processo: 1009742-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, na qual se buscava afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e obter restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a consumidora possui legitimidade ativa para discutir a incidência de ICMS sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS; (iii) aferir a aplicação ao caso concreto da modulação de efeitos fixada no Tema n. 986 do STJ e (iv) definir os efeitos financeiros e sucumbenciais decorrentes dessa modulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A energia elétrica é considerada mercadoria para fins de tributação e suas etapas de geração, transmissão e distribuição são indissociáveis na composição do preço final da operação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 986 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante no sentido de que as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo ao consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.
5. A modulação de efeitos definida pelo STJ no Tema n. 986 beneficia a contribuinte no caso concreto, pois a tutela de urgência concedida para excluir a incidência de ICMS sobre as tarifas em questão foi anterior ao marco temporal estabelecido pelo STJ, na modulação de efeitos benéfica ao contribuinte (02/03/2017), sem imposição de garantia e permaneceu eficaz.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmam a obrigatoriedade de observância do entendimento firmado pelo STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.
7. Reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre TUST e TUSD apenas no período compreendido entre a concessão da liminar (02/03/2017) e a publicação do acórdão do Tema 986 (29/05/2024), vedada a cobrança retroativa nesse intervalo.
8. A sucumbência permanece majoritariamente da autora, pois o pedido principal foi rejeitado, sendo a modulação efeito acessório. Não cabe majoração dos honorários recursais, ante a parcial procedência do recurso interposto, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 1.059.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 155, II e §3o; 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11; 927, III; LC 87/1996, arts. 9o, §1o, II; 13, §1o, II, "a"; CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), j. 13.03.2024; STJ, REsp 1.299.303/SC (Tema 537), j. 08.08.2012; STF, RE 1.041.816/SP (Tema 956), j. 17.08.2017; STF, RE 870.947 (Tema 810), j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), j. 22.02.2018.